Tribunal: TJSP
Processo: 2124931-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06. Não localizado para Citação Pessoal. Prisão Preventiva decretada. Pugna pelo reconhecimento do direito de acompanhar o processamento da Ação Penal em liberdade. Decisão que não aponta elementos concretos que indiquem

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06. Não localizado para Citação Pessoal. Prisão Preventiva decretada. Pugna pelo reconhecimento do direito de acompanhar o processamento da Ação Penal em liberdade. Decisão que não aponta elementos concretos que indiquem real necessidade de segregação cautelar. ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124931-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
MARCELO AMARAL COLPAERT MARCOCHI e AMANDA SANTALUCIA
RIBEIRO e Paciente ADOLFO FERNANDES VACA DIEZ, é impetrado MMJD DA 25a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM a
ordem de habeas corpus para reconhecer ao paciente o direito de aguardar o
julgamento da Ação Penal em liberdade, tornando subsistente a liminar de fls.
221/223.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124931-46.2020.8.26.0000 -Voto no 28618 AC
2
Voto n.o 28618
Habeas Corpus n.o 2124931-46.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Marcelo Amaral Colpaert Marcohi e Amanda Santalucia
Ribeiro
Paciente: Adolfo Fernandes Vaca Dizez
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL.
PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática do
delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da
Lei 11.343/06. Não localizado para Citação Pessoal. Prisão
Preventiva decretada. Pugna pelo reconhecimento do direito de
acompanhar o processamento da Ação Penal em liberdade.
Decisão que não aponta elementos concretos que indiquem real
necessidade de segregação cautelar. ORDEM CONCEDIDA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Marcelo Amaral Colpaert Marcohi
e Amanda Santalucia Ribeiro, em favor de ADOLFO FERNANDES VACA
DIZEZ, contra ato do MM. Juiz de Direito da 25a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a sua não
localização para citação pessoal.
Alega a impetrante ausência de fundamentação idônea na
decisão que decretou a prisão preventiva, pois (i) o paciente manteve-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124931-46.2020.8.26.0000 -Voto no 28618 AC
3
liberdade desde a data dos fatos; (ii) o paciente foi preso no exato endereço
constante nos autos, local onde sempre residiu, conforme documentos
juntados, e; (iii) a decretação de sua prisão preventiva não apresentou
fundamentação concreta de sua necessidade.
Pleiteia, em síntese, seja garantido ao paciente o direito
de acompanhar em liberdade o processamento da ação penal, bem como a
expedição do alvará de soltura (fls. 01/13).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 230/243).
É o breve relatório.
Respeitando a intima convicção do MM. Juiz a quo, a
ordem deve ser concedida.
Depreende-se dos autos que o paciente está sendo
processado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c.
artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06. Isso porque, segundo consta, no dia
05 de outubro de 2018 teria sido surpreendido trazendo consigo, para fins de
tráfico, 13g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar. Caracterizado o flagrante, foi preso.
Posteriormente, na audiência de custódia, realizada em 06
de outubro de 2018, entendendo o magistrado pela ausência dos requisitos
autorizadores da segregação, o paciente foi beneficiado com a liberdade
provisória (fls. 78/81 dos autos principais). Entretanto, em razão de não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124931-46.2020.8.26.0000 -Voto no 28618 AC
4
sido localizado para citação pessoal, o MM. Juiz a quo determinou a prisão
preventiva do paciente, expedindo mandado de prisão (fls. 164 dos autos
principais).
A decisão apresenta justificativa genérica para a
segregação, pois o fato do paciente não ter sido localizado para citação, não é
motivo por si só para justificar imposição de medida tão grave, existindo
sanções processuais adequadas a este fim, visto que, além de se tratar delito
praticado sem violência ou grave ameaça, o paciente ostenta condições
pessoais favoráveis e foi surpreendido na posse de ínfima quantidade de
entorpecentes.
Neste sentido é o entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124931-46.2020.8.26.0000 -Voto no 28618 AC
5
AÇÂO PENAL. Prisão preventiva. Réu citado por edital.
Revelia. Decreto ilegal. Não ocorrência de nenhuma das
causas do art. 312 do CPP. Constrangimento ilegal
caracterizado.
HC
concedido.
Inteligência
do
art. 366 do CPP. A só revelia do acusado citado por
edital não lhe autoriza decreto de prisão preventiva. 2.
AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado em
conveniência da instrução criminal. Encerramento
desta. Desnecessidade daquela. Constrangimento ilegal
caracterizado.
Precedentes.
Inteligência
do
art. 312 do CPP. Se a custódia cautelar foi decretada
com fundamento na conveniência da instrução criminal,
o encerramento desta torna desnecessária aquela. 3.
AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Réu já condenado
pela
prática
de
igual
delito.
Reincidência
ou
periculosidade presumida do agente. Decreto ilegal.
Constrangimento
ilegal
caracterizado.
Ofensa
à
garantia da presunção de inocência. Art. 5o, LVII,
da Constituição Federal. O fato de o réu já ter sido
condenado pela a prática do mesmo delito não lhe
autoriza decreto de prisão preventiva.
(HC 86140/SP São Paulo, Ministro Relator CEZAR
PELUSO, Segunda Turma, julgado 03/04/2007).
Ademais, cumpre ressaltar que a prisão preventiva já
atingiu sua finalidade processual, uma vez que o paciente já foi citado e
devidamente localizado.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus
para reconhecer ao paciente o direito de aguardar o julgamento da Ação Penal
em liberdade, tornando subsistente a liminar de fls. 221/223.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR